Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714511-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA (autos n. 0707933-02.2023.8.07.0003), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA em desfavor de GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. Sustenta na inicial que é beneficiária do plano de saúde da requerida e se encontrava adimplente com relação aos pagamentos mensais; que requerida teria rescindido indevida e imotivadamente o seu plano de saúde. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada da carta de cancelamento, do instrumento contratual entabulado entre as partes e no adimplemento dos pagamentos mensais. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco decorrente de seu estado de saúde. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para determinar o restabelecimento do plano de saúde e da respectiva cobertura; (ii) os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carta de ID 152647563, a qual demonstra que a rescisão do contrato ocorreu devido ao cancelamento geral da empresa MILLENIUM MACAU ENERGIA LTDA, na qual a autora sequer trabalha. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a autora está sem cobertura de plano de saúde. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida o restabelecimento do contrato celebrado entre as partes, com a cobertura integral contratada, e sob as mesmas condições, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID152692751, autos originários). Nas suas razões, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A alega que não satisfeito o requisito da urgência para o deferimento do pedido antecipatório. Sustenta, em resumo, que a agravada não demonstrou encontrar-se nas situações de emergência (risco de vida ou danos irreparáveis) ou urgência (acidentes pessoais ou riscos gestacionais) definidas nos incisos I e II do art. 35-C da Lei n° 9.656/98: “Conforme será devidamente demonstrado neste tópico o requisito de urgência previsto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, se perdeu, pois, no caso em tela, não há o que se falar em aplicação dos conceitos técnicos de urgência ou emergência. Isso porque, a agravada não acosta aos autos nenhum comprovante de que está em situação de urgência ou emergência, que não permita que ela aguarde o deslinde do processo. Questiona-se, Excelências, de uma simples leitura do da inicial, onde está caracterizado a urgência ou emergência? A resposta não pode ser outra, Excelências, senão negativas, isso porque, resta nítido que a agravada não comprova estar em tratamento, tampouco em situação de urgência ou emergência, portanto é vazio no tocante as informações que nada mais, nada menos, são requisitos que devem ser preenchidos na sua integralidade para se evidenciar a real necessidade de ser concedida a tutela provisória de urgência. Ressalta-se, que de uma análise conjugada entre o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98 c/c com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, não é possível evidenciar: - Urgência, que se dá somente em situações de acidentes pessoais ou riscos gestacionais; - Emergência, que são situações que evidenciam risco de vida ou danos irreparáveis; - Periculum in mora (perigo da demora), se o atendimento não for realizado imediatamente. Assim, em que pesem os argumentos trazidos na exordial, sobre a suposta urgência na reativação do plano de saúde, a agravada não junta quaisquer provas documentais, os documentos juntados aos autos não comprovam nenhuma situação de urgência ou emergência. ( ) Não obstante ao acima exposto, deve-se observar que a legislação vigente e a própria ANS possuem conceitos técnicos jurídicos para os termos urgência e emergência que devem ser obrigatoriamente observados em casos como o presente. No tocante aos conceitos legais de urgência e emergência deve-se observar o que dispõe o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98: ‘Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;’ (grifos nossos) Como já restou exaustivamente demonstrado, no tocante a EMERGÊNCIA, à luz da Lei no 9656/98 supracitada, são casos em que há risco imediato de vida ou ocorrência de lesão irreparável e, como constata-se, nenhuma dessas condições foram relatadas no pedido objeto da presente ação, portanto, a simples indicação de possível necessidade de acompanhamento médico não servem para caracterizar emergência e, consequentemente, não justificam a concessão de medida de urgência pelo Juízo singular na decisão aqui recorrida. Já no tocante a URGÊNCIA, à luz da Lei no 9656/98 supracitada, são casos de acidentes pessoais e complicações no processo gestacional, o que naturalmente não se relaciona com o caso da agravada que pretende acompanhamento pré-natal. ( ) Admitir a existência no caso concreto de emergência ou urgência do pedido médico da agravada é subverter artificialmente a realidade dos fatos, ignorar a legislação da ANS e, ainda, legislar sem competência para tanto. Importante observar a jurisprudência pátria que também entende a impossibilidade de concessão de medidas de urgência em matéria de plano de saúde quando não existe urgência/emergência na solicitação médica ou quando o procedimento médico não é urgente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Embora seja possível verificar, a partir das razões recursais, a gravidade da doença da agravante, o médico que acompanha o tratamento da paciente afirma, de forma expressa, que NÃO HÁ URGÊNCIA no fornecimento do medicamento. Não se trata de negar o direito da recorrente ao fornecimento do fármaco, mas apenas indeferir, de forma liminar, seu pedido, visto que não restou plenamente comprovado o caráter de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO ( ) (TJ-RS - AI: 70077527737 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 13/07/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018) ( ) Como demonstrado, o caso em tela não guarda relação com o elemento processual da urgência, sequer de emergência, dessa forma, a decisão agravada deve ser imediatamente revogada para consequentemente cassar os efeitos da tutela provisória de urgência concedida pelo juízo singular na decisão impugnada neste recurso” (ID45848819 – p.7/11). E acrescenta: “Ainda insistindo na argumentação acima tratada chama-se atenção destes Ínclitos Julgadores sobre o chamado ativismo judicial que prejudica toda uma coletividade, sobretudo quando se analisa o negócio de planos de saúde privado, onde o mutualismo é o mote da operação. Frisa-se que se realmente houvesse urgência no caso em tela, haveria relatório médico indicando com precisão o enquadramento fático no conceito técnico legal, no tocante a existência de urgência ou emergência, o que não o fez. Ademais, como visto, a decisão emanada pelo juízo singular é incompatível com a legislação vigente, com as normas regulatórias da ANS, com a doutrina e, ainda, com a recente jurisprudência pátria. Portanto, o caso concreto padece de situação de urgência atual, bem como de emergência, o que demonstra a ausência do requisito processual do risco de dano irreparável eminente, que implica revogação da decisão agravada e, na consequente cassação dos efeitos da tutela provisória de urgência. Por tais razões, se faz necessário o acolhimento e provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida e, consequentemente, afastar toda e qualquer determinação de reativação do plano de saúde da agravada” (ID45848819 – p.11/12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Ocorre que, como foi devidamente demonstrado ao longo do presente recurso, não assiste razão a agravada. Pelo contrário: caso a agravante cumpra a medida determinada pelo Douto Juízo de primeiro grau, a agravada será beneficiada indevidamente. O fundamento primordial para a prolação da decisão ora agravada seria a suposta urgência do caso, porém, como foi amplamente demonstrado ao longo do presente recurso, a pretensão da agravada não merece prosperar. Em primeiro momento, deve-se observar que a própria narrativa da exordial do processo principal não possui em seu conteúdo qualquer indicação mínima de urgência do caso em tela. Frisa-se, por óbvio, que há iminente probabilidade de o presente recurso receber provimento. Tal fato se dá pelo simples motivo de a agravante ter cabalmente demonstrado a esse E. Tribunal que a situação da agravada não guarda nenhuma relação com os preceitos do artigo 35-C da Lei n.o 9656/98 e nem com os conceitos dados pela ANS ou pela atual jurisprudência pátria. Assim, para se evitar futuros prejuízos, vez que a agravada não irá ter como ressarcir a agravante com os custos integrais do fornecimento do tratamento pretendido, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo Juízo Singular” (ID45848819 – p.12/13). Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, pede-se que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, bem como, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para que seja a agravante desonerada de autorizar a imediata internação da agravada, haja vista a ausência de urgência/emergência e o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência” (ID45848819 – p. 14). Preparo recolhido (ID45848824). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por não ter havido impugnação específica (art. 932, inciso III do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela qual deferida a tutela antecipada para determinar à agravante “o restabelecimento do contrato celebrado entre as partes, com a cobertura integral contratada, e sob as mesmas condições, durante a pendência desta lide” (ID152692751, autos originários). Na decisão agravada, destacada a probabilidade do direito da agravada a partir da carta de ID152647563, na qual consta a informação de que a agravante rescindiu o contrato unilateralmente em razão do “cancelamento geral da empresa MILLENIUM MACAU ENERGIA LTDA” à qual o plano da agravada estaria vinculado. Contudo, e à vista do que se tem, a agravada não tem qualquer relação com referida sociedade empresária. E, na decisão agravada, definido o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação a decorrer do fato de que, com o cancelamento irregular do contrato, a agravada ficou “sem cobertura de plano de saúde”. Ou seja: o cerne da controvérsia reside na aparente ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de seguro de saúde pela agravante e a necessidade de imediato restabelecimento do pacto entre as partes. No entanto, a agravante não teceu qualquer argumento sobre o cancelamento unilateral do contrato, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que significa violação ao princípio da dialeticidade. Limitou-se a alegar matérias alheias à decisão agravada, ou seja, não haver qualquer urgência, não ter a agravada demonstrado situação de emergência (risco de vida ou de danos irreparáveis) ou urgência (acidentes pessoais ou riscos gestacionais) definidas nos incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98, dispositivos legais referentes a obrigatoriedade da cobertura do atendimento a beneficiário de plano de saúde em situações de risco. Como visto, o que examinado e definido na decisão agravada foi rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, matéria regulada no artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98. De se destacar, por fim, que a agravante formula pedido totalmente estranho ao objeto da lide: requer o provimento do recurso para que seja “desonerada de autorizar a imediata internação da agravada” (ID45848819 – p. 14), o que, evidentemente, não foi o que determinado pela decisão agravada. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do recurso. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora